Tribunal: TJSP
Processo: 2285435-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro saúde. Astreintes. Alegação de omissão do acórdão quanto à inexistência de descumprimento da decisão, bem como quanto ao excesso do valor arbitrado. Omissão inocorrida. Acórdão embargado que analisou detidamente a conduta da embargante, indicando sua inércia quanto ao cumprimento da decisão, autorizando-se por isso a incidência da multa diária. Astreintes,

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro saúde. Astreintes. Alegação de omissão do acórdão quanto à inexistência de descumprimento da decisão, bem como quanto ao excesso do valor arbitrado. Omissão inocorrida. Acórdão embargado que analisou detidamente a conduta da embargante, indicando sua inércia quanto ao cumprimento da decisão, autorizando-se por isso a incidência da multa diária. Astreintes, já reduzidas de R$280.000,00 para R$28.000,00, cujo arbitramento se deu atentando-se ao caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa da embargada. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.